Tribunal: TJSP
Processo: 1029660-79.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Negativa de embarque do autor (12 anos na data do embarque) em voo nacional em razão da ausência de documento com foto do menor. Pleito de indenização por dano moral. Alegação de que a certidão de nascimento e outros documentos seriam suficientes para o embarque. Descabimento. Resolução no 400/2016 da ANAC que

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Negativa de embarque do autor (12 anos na data do embarque) em voo nacional em razão da ausência de documento com foto do menor. Pleito de indenização por dano moral. Alegação de que a certidão de nascimento e outros documentos seriam suficientes para o embarque. Descabimento. Resolução no 400/2016 da ANAC que regulamentou a matéria e estabeleceu a necessidade de apresentação de documento de identificação válido em todo o território nacional para os maiores de 12 anos de idade (com foto, portanto). Ausência de nexo de causalidade entre o dano narrado na prefacial e a conduta da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029660-79.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
GABRIEL PILENGHY GONÇALVES MESSA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
FABIANA GONÇALVES SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica
15a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029660-79.2019.8.26.0576 - A - Voto no 5667.
2
Apelação Cível no 1029660-79.2019.8.26.0576
Apelantes: Gabriel Pilenghy Gonçalves Messa e Fabiana Gonçalves Silva
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz.
Voto no 5667.
Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência.
Recurso dos autores. Negativa de embarque do autor (12 anos
na data do embarque) em voo nacional em razão da ausência
de documento com foto do menor. Pleito de indenização por
dano moral. Alegação de que a certidão de nascimento e
outros documentos seriam suficientes para o embarque.
Descabimento. Resolução no 400/2016 da ANAC que
regulamentou a matéria e estabeleceu a necessidade de
apresentação de documento de identificação válido em todo o
território nacional para os maiores de 12 anos de idade (com
foto, portanto). Ausência de nexo de causalidade entre o
dano narrado na prefacial e a conduta da ré. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
improcedência de fls. 106/109, que condenou os autores ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa
(fls.106/109), observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fl. 29).
Os autores recorrem e alegam, em síntese, que: a) ao
contrário do decidido, ficou incontroverso nos autos que os recorrentes, no momento do
embarque, apresentaram diversos documentos de identificação do menor (1o recorrente),
sendo eles: certidão de nascimento com foto, CPF, carteirinha de estudante e carteirinha de
identificação condominial, ou seja, havia, sem dúvidas, elementos suficientes para
identificar o menor; b) a ré colacionou aos autos informação diversa a que foi emitida pelo
seu preposto no embarque (fl. 42); c) não assiste razão à ré no ponto que alega que agiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029660-79.2019.8.26.0576 - A - Voto no 5667.
3
conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, pois o aludido código apenas exige da
criança a apresentação de documento que comprove sua identidade e o parentesco com o
acompanhante; d) a ré agiu com excesso de rigor, o que caracterizou falha na prestação do
serviço e consequente dever de indenizar pelos danos morais decorrentes da negativa de
embarque; e) cabe o provimento do recurso para que seja modificada a sentença e julgada
procedente a demanda (fls. 115/123).
Contrarrazões a fls. 126/139.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fl. 29).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 147/148).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da petição inicial que os apelantes adquiriram
passagens aéreas de voo que partiria de Altamira/PA as 17h45min do dia 14.01.2018, com
destino a Navegantes/SC, todavia, o coautor Gabriel Pilenghy Gonçalves Messa, que
contava com 12 anos completos na data dos fatos, foi impedido de embarcar em razão de
não portar documento de identificação com fotografia.
Aduzem os demandantes que tais fatos frustraram a viagem
da família e causaram dano moral passível de indenização (fls. 01/12).
Após a contestação (fls. 33/57) e réplica (fls. 80/89),
sobreveio a r. sentença combatida, que julgou improcedente a ação (fls. 106/109).
Como bem disposto em sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029660-79.2019.8.26.0576 - A - Voto no 5667.
4
"Não há ilícito perpetrado pela ré, a ensejar a pretendida indenização.
A ré não faltou com o dever de informação, pois consta de sua página na
internet, com clareza, a exigência de documento oficial com fotografia, para
maiores de doze anos, fls. 37. Carteiras de clube esportivo ou condomínio, não
suprem tal exigência, não são documentos com fé pública.
Ademais, a exigência estava escudada em norma administrativa, expedida
pela respectiva agência reguladora, a ANAC, na Resolução 400/16, que prevê no
seu art. 16, o seguinte: Art. 16. O passageiro deverá apresentar para embarque
emvoo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e
validade em todo o territóriobrasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978,
de 4de dezembro de 2006." (fl. 108).
A regular exigência de documento oficial com fotografia
também foi ressaltada pela D. Procuradoria Geral de Justiça: “(...) não houve ilicitude da
conduta da apelada, a qual se limitou a cumprir estritamente as regras dispostas pela
ANAC no artigo 16 da Resolução 400/16, em que preceitua a exigência de cédula de
identidade para em passageiros maiores de 12 anos, combinado com o art. 2o da
Resolução 130/09, em que se expressa, em lista exaustiva, os documentos que podem
substituir a cédula de identidade.” (fls. 147/148).
A recusa do embarque pela empresa aérea ré se deu com
amparo em normas que regulamentam a atividade, de maneira que não houve falha alguma
do serviço nem abuso. Assim, a causa de tal fato foi a falta de exibição de carteira de
identidade ou de outro documento oficial com fotografia do coautor adolescente.
Trata-se, pois, de excludente de responsabilidade civil
expressamente prevista no inciso II, do § 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar culpa exclusiva do consumidor.
Conquanto lamentável a situação em razão da evidente
frustração da família ao ver fracassados os planos de viagem, a responsabilidade pelo
infortúnio não pode ser atribuída à companhia aérea apelada.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029660-79.2019.8.26.0576 - A - Voto no 5667.
5
Apelação. Prestação de serviço. Cruzeiro marítimo. Indenização por dano
moral e material. Negativa de embarque por ausência de documentação
[com foto]. Desídia dos consumidores. Precedentes. Sentença de
improcedência mantida. Compra pela internet. Informações gerais prestadas.
Desconsideração, ainda, das informações posteriores. Honorários recursais.
Cabimento. Art. 252, RITJSP. Recurso improvido, com determinação.
(TJSP;
26a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1018066-52.2015.8.26.0562; Rel. Des. Bonilha Filho; j. 15.12.2016).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da ré para 12% (doze por cento)do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos
(fl. 29).
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator